Tribunal: STF
Processo: Rcl 51938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Agência Nacional de Mineração - ANM contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos Autos nº 10627-49.2015.5.03.0060, assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS DE ANISTIA E CONCESSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE REAJUSTES SALARIAIS E PROMOÇÕES CONCEDIDAS EM CARÁTER GERAL DURANTE O PERÍODO DO AFASTAMENTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 471 DA CLT. OBSERVÂNCIA DA LEI DA ANISTIA E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA Nº 56 DA SBDI-1 DO TST. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi assegurado ao reclamante o direito à recomposição da remuneração pela concessão dos reajustes salariais, que foram concedidos linearmente aos outros empregados da reclamada, à época do seu afastamento, como se em atividade estivesse, no entanto, com efeitos financeiros devidos apenas a partir da data de seu retorno ao serviço, nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.878/94 e da Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SbDI-1 do TST. Agravo desprovido.



    2. A parte reclamante alega violação à Súmula Vinculante 37, por ter sido concedido aumento de vencimentos “sem baliza legal sob o fundamento da isonomia”, bem como afronta à Súmula Vinculante 10, ao negar vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos arts. 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    4. Na origem, servidor público do quadro de pessoal da empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, hoje VALE S/A, alegou, em síntese, ter sido demitido por motivos exclusivamente políticos, em decorrência da política econômica adotada durante o Governo Collor. Após ter sido reconhecida sua condição de anistiado pela Comissão Nacional, foi enquadrado nas disposições constantes da Lei nº 8.878/1994, tendo a aludida dispensa tornada sem efeito. Em seguida, foi integrado à Administração Pública Federal no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, atual Agência Nacional de Mineração - ANM, em 03.01.2012. Nesse contexto, o servidor anistiado propôs reclamação trabalhista, pugnando pelo reenquadramento funcional e adequação de sua remuneração, com pagamento de parcelas vencidas e vincendas calculadas a partir da última remuneração percebida antes da dispensa, acrescidas das verbas decorrentes de progressões funcionais, considerando todas as diferenças de classe, promoções por antiguidade ou por merecimento, anuênios, gratificações anuais e reajustes salariais, nos termos dos acordos e convenções de trabalho do período em que permaneceu afastado.



    5. Em observância aos princípios da isonomia e da reparação integral, a demanda foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, sendo a sentença confirmada em sede de recurso ordinário pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Assim, a ora reclamante foi condenada à recomposição da remuneração do servidor, enquadrando-o em nível salarial compatível com aquele que estaria ocupando se o contrato não tivesse sido ilegalmente cessado, excetuadas as parcelas de caráter pessoal. 



    6.  No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396 AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    7. De modo que está demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública efetuará pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dificilmente seriam recuperados pelo erário em caso de procedência da reclamação.



    8. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 10627-49.2015.5.03.0060). 



    9. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator